Tribunal: TCU
Processo: 023.150/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 230001762023, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: No dia 22 de dezembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial da União(Edição: 243, Seção: 3, Página: 23) o Aviso de Licitação da EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Pregão Eletrônico no 23000176/2023-CS, destinadoà Aquisição de estações móveis tipo smartphone/mobile computers e acessórios, pormeio do Sistema de Registro de Preços - SRP.)

Inteiro teor:
Acórdão 346/2025-TCU-Plenário Considerando que, consoante descrito pela Secretaria das Sessões no expediente constante da peça 34, o Acórdão 2478/2024-TCU-Plenário (peça 15), proferido na sessão de 27/11/2024, padece de nulidade por não corresponder ao que foi deliberado pelo colegiado na referida ocasião; Considerando que, com efeito, consta do acórdão citado o não conhecimento da representação, quando, na verdade, o Plenário desta Corte de Contas deliberou pela realização de diligência para que a unidade instrutora analisasse o aditamento à representação apresentado pela representante; Considerando, porém, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, entidade licitante, e a representante já haviam sido notificadas acerca da decisão de conteúdo equivocado; Considerando, ainda, que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a representante já foram alertadas acerca da nulidade do Acórdão 2478/2024-TCU-Plenário e do fato de que o presente processo ainda permanece sob instrução no âmbito deste Tribunal; Considerando que, conforme despacho de peça 35, foi determinado à AudContratações que, por meio de instrução técnica complementar, analisasse a documentação inserta às peças 24-32, bem como o seu reflexo na proposta de encaminhamento apresentada à peça 10; Considerando, ainda, as informações contidas no despacho de peça 53; e Considerando, por fim, a manifestação favorável do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) no sentido de declarar a nulidade do Acórdão 2478/2024-TCU-Plenário (peça 75); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em: 1. Processo TC- Processo 023.150/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: David Sucupira Barreto (OAB 18.231/CE) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. declarar a nulidade do Acórdão 2478/2024-TCU-Plenário ; 1.6.2. baixar o processo em diligência e determinar à AudContratações que examine o impacto das peças 24-32 e das informações contidas no despacho de peça 53 na proposta de encaminhamento inserta à peça 10; e 1.6.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.